Tribunal: STF
Processo: RE 101306
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
- ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. APOSENTADORIA.
AO FUNCIONÁRIO QUE SATISFAZ AOS REQUISITOS PARA APOSENTAR-SE COM
PROVENTOS INTEGRAIS, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 101 E
102, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO PODE RECUSAR-SE O ESTADO
A PROPORCIONAR-LHE TAIS PROVENTOS, SE ALEGA QUE O SERVIDOR TEM
ASSEGURADA A SUA APOSENTADORIA NÃO PELO TESOURO NACIONAL, MAS PELO
INPS, SEM CONTUDO, OFERECER PROVA A RESPEITO. APENAS, ASSIM, E DE SE
RECONHECER AO ESTADO O DIREITO DE DEIXAR DE PAGAR A APOSENTADORIA AO
SER ELA ATENDIDA PELA AUTARQUIA, CABENDO-LHE, DE QUALQUER SORTE,
COMPLETAR O "QUANTUM" NECESSARIO A PERFAZER-LHE A INTEGRALIDADE, SE
FOR O CASO.